Tribunal: CARF
Processo: 11020.720873/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720873/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.710 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FEWEBER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS.
Correta a exclusão do Simples Nacional quando a pessoa jurídica possua débito
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente)

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720873/2010-09
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720873/2010-09

Trata-se de Recurso Voluntário apresentado por FEWEBER INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME, nova denominação de Schaab Indústria e Comércio de
Móveis Ltda contra decisão da DRJ Porto Alegre (fls. 19/22), que julgou a manifestação de
inconformidade contra Ato Declaratório Executivo (ADE) de n. 435174, de 01/09/2010 (fl. 11),
de Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A referida exclusão, com efeitos a partir de 01/01/2011, ocorreu em virtude de o
contribuinte possuir débitos exigíveis do Simples Nacional, relativos ao período de apuração
04/2008 a 12/2008. O fundamento da exclusão é o art. 17, V, da Lei Complementar no 123, de
2006 e os art. 3o, II, “d”, e art. 5o, I, ambos da Resolução CGSN no 15/2007.
O sujeito passivo, em sua manifestação de inconformidade contra a exclusão do
Simples Nacional, reconheceu a existência dos débitos e requereu a concessão de parcelamento.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de inconformidade em
razão de que não havia à época dos fatos possibilidade legal para concessão do parcelamento.
Isto é, tal possibilidade só ocorreu com a edição da Lei Complementar no 139, de 2011, e a
Resolução no 94 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), de 29/11/2011.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega, com base em princípios
constitucionais, que o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas não
pode ser sobrepujado em face da mera impontualidade. Defende, em preliminar, que a autoridade
local não poderia ter aplicado o dispositivo legal de exclusão (art. 17, V, da Lei Complementar
no 123, de 2006) por ser inconstitucional. Alega ainda que a exclusão se assemelha às sanções
políticas com o propósito de cobrança de débitos, mecanismos rechaçado pelo Supremo Tribunal
Federal. Ao final, requer o acolhimento do presente recurso e o consequente cancelamento do
ADE de exclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.

1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 05/11/2012,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 26/27), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
27/11/2012 é tempestivo.

2. Mérito
Assim como na manifestação de inconformidade, o sujeito passivo reconhece a
existência dos débitos exigíveis que motivaram a edição do ADE de exclusão.
Como relatado, o ora recorrente aduz princípios constitucionais sobre o
tratamento privilegiado e diferenciado destinado às micro e pequenas empresas e, com base
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720873/2010-09

nesses princípios, invoca ser inconstitucional os art. 17, V, da Lei Complementar no 123. de
2006, que possui a seguinte redação:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar lei sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 62 do Anexo do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015), logo, esse argumento não teria o
condão de afastar a legalidade do ADE de exclusão.
Além disso, no caso específico do art. 17, V da Lei Complementar no 123. de
2006, fundamento legal para a edição do ADE, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgou o
recurso extraordinário com repercussão geral (leading case RE 627543), tema no 363,
com trânsito em julgado em 14.11.2014, cuja decisão definitiva de mérito deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF), a qual reproduzimos a ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as
diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da
Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda,
ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo
de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os
quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação
àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência
imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por
representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais
e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência. (g.n.)

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720873/2010-09

A questão posta se resume a dois pontos: (i) a existência dos débitos exigíveis de
responsabilidade do optante do Simples Nacional e (ii) a validade e eficácia das normas que
fundamentaram o ato de exclusão, alegado como inconstitucional pela recorrente.
Resta claro, portanto, não haver vícios de qualquer ordem no ADE de exclusão,
pois os débitos exigíveis, que motivaram o ato administrativo, foram inclusive reconhecidos pela
recorrente e o art. 17, V, da LC no 123, de 2006, validado como constitucional pelo STF.
Por essa razão, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário do
sujeito passivo para manter égide o ADE de exclusão do Simples Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital